Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713470-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA SOUSA DE LIMA AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRUNA SOUSA DE LIMA em face de decisões (id. 88941348 e id. 89630803 dos autos de origem) proferidas pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo no 0709585-25.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que visa determinar a exumação do corpo de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JÚNIOR, para que em seu lugar seja colocado GIUSEPPE DIEGO APARECIDO FERNANDES DE SOUSA e, na gaveta em que este se encontra, seja sepultado BENEDITO FRANÇA DE SOUSA. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que é neta de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA, falecido em 11/04/2021 e que a intenção era realizar o sepultamento no Cemitério Campo da Esperança (Taguatinga), em jazigo adquirido pela família. Explica, no entanto, que no jazigo há duas gavetas já ocupadas, sendo a primeira por BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JÚNIOR, que deverá ser exumado, e a segunda por GIUSEPPE DIEGO APARECIDO FERNANDES DE SOUSA, que deverá ser transferido para a primeira gaveta. Afirma que foi intimada a emendar a inicial para esclarecer para onde será levado o corpo de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JÚNIOR, oportunidade em que informou ao juízo a quo que os restos mortais do falecido ficarão em uma pequena caixa, que será colocada na mesma gaveta que GIUSEPPE, liberando, assim a segunda gaveta para o sepultamento do corpo do avô, BENEDITO FRANÇA DE SOUSA. Acrescenta a agravante ter noticiado, ainda na origem, a necessidade de que a liminar compreenda a determinação para que o corpo do seu avô seja transferido do atual local de sepultamento para o jazigo da família. Faz alusão, também, à manifestação desfavorável do Ministério Público, que embora tenha considerado os gastos suportados pela família com o jazigo arrendado para o sepultamento de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA, ponderou que tais despesas não se sobrepunham à saúde coletiva, haja vista a necessidade de se resguardar medidas sanitárias face a notícia de que uma das causas da morte do avô da ora recorrente teria sido infecção por Coronavírus. A agravante sustenta que, não obstante a menção do Parquet a respeito da causa da morte do seu avô, a negativa da exumação não teria qualquer relação a infecção por Coronavírus. Assevera que toda a celeuma ocorreu porque a Administração do Cemitério não poderia proceder com a exumação do corpo de GIUSEPPE sem autorização judicial, uma vez que o seu falecimento se deu há menos de 01 (um) ano. Nesse ponto, argumenta que, nos termos do art. 20, inciso II c/c art. 25, §1o, ambos do Decreto no 40.569/2020, a reabertura de sepultura e a exumação de cadáver ou de despojos mortais somente serão permitidas, antes de decorrido o prazo de 03 (três) anos, mediante determinação, por escrito, de autoridade policial ou judicial. Passa a discorrer sobre o princípio da dignidade da pessoa humana em relação à família, que adquiriu o jazigo há anos justamente com a intenção de lá reunir os restos mortais dos entes familiares e, por questões administrativas, viu-se impedida de realizar o sepultamento digno que esperava. Ressalta que a questão concernente à infecção por Coronavírus não pode se sobrepor à aplicação do supramencionado princípio, especialmente porque a equipe que atua nesses procedimentos é capacitada e possui equipamentos de proteção adequados ao exercício de suas atribuições. Finaliza dizendo que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação deve ser avaliado sob duas vertentes. Em primeiro lugar, pelo aspecto emocional da família, que não se conforma em não poder dar ao falecido avô um sepultamento digno no jazigo da família. Em segundo lugar, pelo aspecto financeiro, já que a família precisou providenciar o arrendamento de um local para o sepultamento do avô, suportando, por isso, os respectivos encargos mensais. Com esses argumentos, em linhas gerais, a agravante pugna pela antecipação da tutela recursal nos seguintes termos, verbis: (...) a) seja promovida a exumação do corpo de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JUNIOR, para que em seu lugar seja colocado GIUSEPPE DIEGO APARECIDO FERNANDES DE SOUSA, esclarecendo que, após a exumação os restos mortais de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JUNIOR devem ser colocados em uma caixa na mesma gaveta em que GIUSEPPE DIEGO APARECIDO FERNANDES DE SOUSA, e, na gaveta que ficará liberada, seja sepultado BENEDITO FRANÇA DE SOUSA; b) conste na decisão que a autorização para exumação e sepultamento se refere aos três corpos (BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JUNIOR, GIUSEPPE DIEGO APARECIDO FERNANDES DE SOUSA e BENEDITO FRANÇA DE SOUSA); c) que conste, também, autorização para que o corpo de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA seja removido de onde se encontra (lote 0010, Quadra 0097-3, Setor P) e colocado no jazigo da família após os procedimentos necessários. (...) (id. 25432214 – p. 9) No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, uma vez que a parte autora/agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 88941348). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em síntese e numa apreciação não perfunctória dos autos, observo que a autora/agravante pretende a realocação dos corpos e restos mortais de familiares, haja vista o recente falecimento de seu avô, BENEDITO FRANÇA DE SOUSA, e o fato de as duas únicas gavetas do jazigo familiar já estarem ocupadas pelos despojos mortais de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JÚNIOR e GIUSEPPE DIEGO APARECIDO FERNANDES DE SOUSA. Sendo assim, busca a recorrente proceder da seguinte maneira: 1) exumar os despojos mortais de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JÚNIOR, atualmente depositados na primeira gaveta; 2) realocar os despojos mortais de GIUSEPPE DIEGO APARECIDO FERNANDES DE OUSA, atualmente depositados na segunda gaveta, para a primeira gaveta; 3) colocar os despojos mortais de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JÚNIOR em uma “pequena caixa” e depositá-la na mesma gaveta de GIUSEPPE (primeira gaveta); 4) utilizar a segunda gaveta para o sepultamento de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA. Acrescenta a agravante que, considerando que não pode realizar o sepultamento do avô da forma pretendida, foi necessário arrendar um espaço para o sepultamento, razão pela qual sustenta que o pleito liminar deve compreender a obrigação de a parte agravada também realizar a exumação do corpo de seu avô, com a subsequente remoção para o jazigo da família (segunda gaveta). Afirma que a recusa da parte recorrida em promover o procedimento em questão teria se dado exclusivamente pelo fato de que GIUSEPPE morrera há menos de 01 (um) ano, de tal forma que, nos termos da norma de regência, seria indispensável a autorização judicial. Daniel Amorim1 ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Com efeito, em um juízo não exauriente e próprio deste momento processual, a partir dos elementos de convicção presentes nos autos, não é possível inferir que a única causa impeditiva para a exumação pretendida seja, efetivamente, a limitação temporal prevista na legislação de regência, havendo nos autos, sobre esse ponto, tão somente a alegação unilateral da parte autora, ora recorrente. Observo, também, que o art. 19 do Decreto no 40.569/2020, que regulamenta a prestação de serviços de cemitério de que trata a Lei no 2.424/1999, prevê que “Cada compartimento do jazigo deve ser ocupado exclusivamente por um cadáver”, o que deve ser observado também quando o sepultamento for realizado em jazigos com duas ou mais gavetas, a teor do disposto no parágrafo segundo do mesmo dispositivo. Referida previsão, em princípio, teria o condão de obstar a pretensão da recorrente de reunir em uma só gaveta (compartimento) os restos mortais tanto de GIUSEPPE quanto de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA JÚNIOR. Identifico, ainda em uma apreciação superficial, que, consoante norma contida no art. 20, §1o, do já mencionado decreto, “A exumação só será efetuada após tomadas as precauções sanitárias julgadas necessárias pelas autoridades competentes”, sendo que há, nos autos, notícia de que uma das causas do óbito de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA teria sido infecção pelo COVID-19 (id. 88561552 – p. 1, dos autos principais). Percebo, portanto, que a situação fática subjacente ao pedido liminar ora vindicado não prescinde de uma análise mais criteriosa e aprofundada, especialmente após informações prestadas pela parte requerida/agravada quando do exercício do contraditório. Além da ausência, de plano, da verossimilhança das alegações da agravante, não se evidencia, por ora, a presença do requisito legal do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o corpo de BENEDITO FRANÇA DE SOUSA já foi sepultado. Ao contrário, em vista da complexidade operacional exigida para as realocações e exumações objeto da pretensão autoral, acrescido dos sentimentos envolvidos e da alta satisfatividade da medida antecipatória, mostra-se altamente recomendável que se aguarde pelo aprofundamento cognitivo que o caso requer. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora 1 ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.